Tribunal: TJDFT
Processo: 0729888-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0729888-03.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR EMBARGADO: KESSIA RODRIGUES SOUSA, CAMYLLA MAYANA SILVA DE SOUZA, ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA FILHO D E S P A C H O Vistos, etc. Em decisão constante ao ID 39857122, a parte ré/embargante – G44 Brasil S.A. e Outras –, foi intimada para se manifestar acerca do interesse no julgamento do recurso de embargos de declaração opostos, dada a superveniência do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema 20), pela Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça. Ato sequente, na derradeira petição colacionada ao ID 40219085, o patrono da parte demandada – Dr. Álvaro Gustavo Chagas de Assis, OAB/DF 25.417 –, em nome de quem eram realizadas as intimações com exclusividade, informou a destituição do causídico pelas constituintes, conforme notificações e documentação comprobatória anexas, requerendo, assim, sua desvinculação dos autos processuais e correlato descadastramento. Dessa forma, diante da destituição do causídico informada aos autos, intime-se as rés, ora apelantes – G44 Brasil S.A. e Outras –, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizem sua representação processual, cujo prazo deverá fluir das respectivas intimações pessoais, já que estão desassistidas. Proceda a Secretaria, ainda, as anotações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2022. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora